Tribunal: TJES
Processo: 5017831-06.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017831-06.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIANA DA SILVA ARAUJO

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5017831-06.2025.8.08.0000

PACIENTE: ADRIANA DA SILVA ARAUJO

Advogado do(a) PACIENTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

IMPETRADO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL EM MULHER POR POLICIAIS MASCULINOS (ART. 249 DO CPP). DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR (ARTS. 312 E 313 DO CPP). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. "GERENTE DO TRÁFICO". RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÕES PENAIS ANTERIORES. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente desde 05 de agosto de 2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06). Requer-se a revogação da prisão, sob a alegação de nulidade do flagrante por violação ao art. 249 do CPP (busca pessoal em mulher por policiais masculinos) e violência na abordagem. Aduz, ainda, a ausência dos requisitos da custódia cautelar, a ínfima quantidade de droga, a existência de condições subjetivas favoráveis e a suficiência de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se as alegações de nulidade da busca pessoal (art. 249 do CPP) e de flagrante forjado comportam análise na via do
Habeas Corpus
; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais (arts. 312 e 313 do CPP) para a manutenção da prisão preventiva; (iii) determinar se as condições subjetivas favoráveis são suficientes para afastar a segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As teses defensivas que alegam a nulidade da busca pessoal e a ocorrência de um flagrante forjado demandam aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a cognição sumária do
Habeas Corpus
.

A eventual inobservância da regra do art. 249 do CPP, por si só, não conduz à conclusão automática de ilegalidade, cabendo à instrução criminal, sob o crivo do contraditório, apurar as circunstâncias concretas da diligência.

A prisão preventiva é cabível, nos termos do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, visto que a pena máxima em abstrato para o crime imputado é superior a 4 (quatro) anos.

A prova da materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) encontram-se consubstanciados no Auto de Apreensão, no Laudo de Constatação Provisório e nos depoimentos dos policiais militares.

O
periculum libertatis
manifesta-se no risco concreto à ordem pública, evidenciado pela gravidade concreta da conduta. Denúncia anônima indicava que a paciente atuava como "gerente do tráfico local", função coerente com a apreensão de 06 (seis) pinos de cocaína e valor em espécie significativo (R$ 289,50), sugerindo gestão financeira da atividade ilícita.

O risco de reiteração delitiva é acentuado pelo histórico criminal da paciente, que possui outras três ações penais em desfavor pela prática do mesmo crime, uma delas com condenação já transitada em julgado, o que demonstra insistência na senda delitiva.

Eventuais condições subjetivas favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A alegação de nulidade do flagrante por inobservância do art. 249 do CPP (busca pessoal em mulher por agente masculino) exige dilação probatória, incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
.

Justifica-se a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública ante a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela suposta função de "gerente do tráfico", e pelo acentuado risco de reiteração delitiva, demonstrado por múltiplas ações penais anteriores pelo mesmo crime, incluindo condenação transitada em julgado.

Condições subjetivas favoráveis, isoladamente, não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 11.343/06: art. 33,
caput
.

Código de Processo Penal (CPP): arts. 249, 282, 312, 313 (inciso I), 319 e 320.

Lei nº 12.403/11.

Jurisprudência relevante citada
:

AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5017831-06.2025.8.08.0000

PACIENTE: ADRIANA DA SILVA ARAUJO

Advogado do(a) PACIENTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

ADRIANA DA SILVA ARAUJO

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
,

nos autos do Processo de referência nº 5027647-62.2025.8.08.0048, em razão de se encontrar presa preventivamente desde 05 de agosto de 2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

A defesa requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, sustentando, em síntese, a nulidade da prisão em flagrante, por violação ao art. 249 do Código de Processo Penal (busca pessoal em mulher por policiais masculinos
) e diante da violência empregada na abordagem
.
Ademais, aduz
a ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar, por se fundar em decisão genérica
e diante da
ínfima quantidade de droga apreendida.
Ressalta
a existência de condições subjetivas favoráveis e a suficiência de medidas cautelares diversas do cárcere.

O p
leito liminar
fo
ra

indeferido

(ID 16608712).

Informações prestadas pela suposta autoridade coatora (
ID 16709462
).

Parecer
ministerial
pel
a d
enegação
da
ordem
(
ID 16793244
)
.

Extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante Delito que, em 05 de agosto de 2025, por volta das 16h30min, policiais militares, durante patrulhamento no Bairro Parque das Gaivotas, Serra/ES, receberam denúncia anônima de que uma mulher com as características da paciente atuava como "gerente do tráfico local" e estaria realizando o “recolhe” do dinheiro da venda de entorpecentes.

Consta que, a
o se aproximarem do local indicado, os agentes teriam avistado a paciente, a qual, ao notar a presença da viatura, arremessou uma sacola e tentou se evadir.
Após ser alcançada e abordada, os militares pediram que esvaziasse o bolso da bermuda, tendo então apreendido em sua posse a quantia de R$ 289,50 (duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos). Ademais, na sacola dispensada, foram localizados 06 (seis) pinos de cocaína.

A

par das alegações do
writ,
n
ão vislumbro razão ao acolhimento da pretensão de liberdade. Explico.

Verifica-se que a peça acusatória delineia com clareza e precisão a existência de indícios veementes da autoria delitiva por parte d
a
paciente.

Importante observar que, em sede de
habeas corpus
, não se discute a existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria.

As teses defensivas que alegam a nulidade da busca pessoal e a ocorrência de um flagrante forjado demandam aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a cognição sumária do remédio heroico.

No que tange ao questionamento da legalidade da busca pessoal (art. 249 do CPP), também observo que a análise da dinâmica da abordagem demandam aprofundado revolvimento fático-probatório, o que é incompatível com a cognição sumária do remédio heroico.

A eventual inobservância da regra do art. 249, do CPP, por si só, não conduz à conclusão automática de ilegalidade, cabendo à instrução criminal, sob o crivo do contraditório, apurar as circunstâncias concretas da diligência.

De qualquer modo, ressalto que a fé pública dos atos lavrados pelos policiais militares e a presunção de legalidade das diligências policiais, em um primeiro momento, prevalecem, sem prejuízo de ulterior análise meritória em fase processual adequada, mediante o devido contraditório e ampla defesa.

Além disso,
vale registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria,
eis que demandaria análise minuciosa de fatos e provas
.

A respeito dos requisitos para a custódia cautelar, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

Destaco a presença de tais elementos aptos a justificar a manutenção da segregação cautelar da ora paciente.

A prova da materialidade e os indícios de autoria encontram-se consubstanciados no Auto de Apreensão, no Laudo de Constatação Provisório e nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram o flagrante.

O
periculum libertatis
, por sua vez, manifesta-se no risco concreto à ordem pública, evidenciado não apenas pela gravidade concreta da conduta, mas, sobretudo, pelo elevado risco de reiteração delitiva.

A despeito da quantidade de entorpecentes não ser exorbitante, as circunstâncias da apreensão revelam um maior grau de reprovabilidade. A denúncia anônima recebida pelos agentes estatais indicava que a paciente atuava como "gerente do tráfico local", função que pressupõe maior hierarquia e responsabilidade na organização criminosa. Tal narrativa se mostra coerente com a apreensão de pequena quantidade de droga, mas de valor em espécie significativo, sugerindo que a paciente seria responsável pela gestão financeira da atividade ilícita, e não apenas pela venda direta ao consumidor.

Ademais, o risco de reiteração delitiva é acentuado pelo histórico criminal da paciente, que, conforme destacado pela autoridade supostamente coatora, possui outras três ações penais em seu desfavor pela prática do mesmo crime, uma delas com condenação já transitada em julgado, o que demonstra sua insistência na senda delitiva e a insuficiência de medidas cautelares diversas para conter seu ímpeto criminoso.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que
“Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)